Tribunal: TJDFT
Processo: 0715263-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ICMS. MULTA. VALOR SUPERIOR A CEM POR CENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO. VIOLAÇÃO. REDUÇÃO. NECESSÁRIA
1. A multa tributária punitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao efeito confiscatório, previsto no art. 150, IV, da Constituição Federal.
2. Configura burla ao princípio do não-confisco, que se traduz na garantia constitucional de que a carga tributária não recaia de maneira acachapante sobre o contribuinte.
3. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%” (ARE 938538 AgR).
4. Verificado que a multa fixada ultrapassa o valor do tributo devido, atingindo o percentual de mais de 1000% (mil por cento) do valor da obrigação principal, a redução da mesma ao percentual de 100% (cem por cento) é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e desprovido.